Tribunal: TCU
Processo: 025.851/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados que teve como objeto obras de pavimentação no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor do Sr. Cláudio Fernandes Guedes Bezerra, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao município de Aliança/PE, no âmbito do contrato de repasse 332.161-68/2010 (Siafi 740866), cujo objeto foi a execução de serviços de pavimentação em paralelepípedos graníticos no referido município, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 1o, I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 169, V, do RI/TCU e nos arts. 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em: 9.1. reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao responsável e à Caixa Econômica Federal; 9.3. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4. encerrar o presente processo e arquivar os autos.